Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ÁRVORE. VIA PÚBLICA. VEÍCULO SEGURADO. FORÇA MAIOR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, feito por seguradora do bem sinistrado, decorrentes da queda de árvore sobre veículo estacionado em via pública durante forte tempestade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se ocorreu cerceamento de defesa; e (ii) definir se há responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa na manutenção de árvore que caiu sobre veículo em decorrência de evento climático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir sua produção quando considerar fundamentadamente os elementos constantes dos autos suficientes para formar seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova de culpa ou falha na prestação do serviço, conforme o art. 37, §6o, da CF e jurisprudência consolidada.
5. A prova documental juntada aos autos, incluindo boletim meteorológico, boletim de ocorrência e reportagens, indica que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior, caracterizado por chuva intensa, afastando o nexo de causalidade entre conduta estatal e o dano.
6. Não há registro de solicitação prévia de poda, vistoria ou alerta quanto à condição da árvore, tampouco comprovação de negligência ou falha administrativa.
7. Afasta-se o dever de indenizar em casos de danos causados por fenômenos naturais imprevisíveis e irresistíveis, quando ausente omissão qualificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova de culpa ou falha na prestação do serviço. 2. A ocorrência de evento climático de grande intensidade configura hipótese de força maior, afastando o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186, 393, 927; CPC, arts. 370, 371 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 126.281/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020. TJDFT, Acórdão 1866586, 0701601-71.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024, DJe 04.06.2024; e Acórdão 1792862, 0728156-34.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 01.12.2023, DJe 12.12.2023.